Tribunal: TJES
Processo: 5002172-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de cobrança indevida e indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde, foi cobrada por mensalidade de dezembro de 2022 que já havia sido paga, conforme demonstrativo da própria ré, e teve que recorrer ao judiciário para resolver a questão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar a legalidade da cobrança de mensalidade de plano de saúde já quitada e se a reiteração da cobrança e o descaso com o consumidor configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Evidenciada a falha na prestação do serviço da operadora de saúde, que cobrou débito já quitado, conforme prova documental emitida por ela mesma. A conduta da ré gerou transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral. A indenização foi fixada em R$ 3.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança indevida de mensalidade de plano de saúde já quitada, evidenciada por documentos da própria operadora, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. 2. O descaso na resolução administrativa da cobrança indevida, levando à judicialização da demanda, gera dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor justo e adequado, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0003054-67.2021.8.19.0087; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Penha Nobre Mauro; Julg. 21/08/2025; DORJ 25/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002172-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN

RECORRIDO: SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de cobrança indevida e indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde, foi cobrada por mensalidade de dezembro de 2022 que já havia sido paga, conforme demonstrativo da própria ré, e teve que recorrer ao judiciário para resolver a questão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar a legalidade da cobrança de mensalidade de plano de saúde já quitada e se a reiteração da cobrança e o descaso com o consumidor configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Evidenciada a falha na prestação do serviço da operadora de saúde, que cobrou débito já quitado, conforme prova documental emitida por ela mesma. A conduta da ré gerou transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral. A indenização foi fixada em R$ 3.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança indevida de mensalidade de plano de saúde já quitada, evidenciada por documentos da própria operadora, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. 2. O descaso na resolução administrativa da cobrança indevida, levando à judicialização da demanda, gera dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor justo e adequado, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0003054-67.2021.8.19.0087; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Penha Nobre Mauro; Julg. 21/08/2025; DORJ 25/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora ajuizou a ação alegando ter sido cobrada indevidamente pela ré por uma mensalidade de dezembro de 2022 que já havia sido paga, pleiteando obrigação de fazer para cancelamento da cobrança e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, defendeu a regularidade da cobrança, argumentando que o boleto original havia sido cancelado e reemitido, e que a autora não teria comprovado o pagamento. A ré também suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, rejeitada em primeiro grau.

A sentença, em síntese, julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado o pagamento do débito e que a conduta da ré constituiria exercício regular de direito.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs Recurso Inominado, reiterando as alegações de cobrança indevida, mencionando o demonstrativo de pagamentos emitido pela própria ré que comprovaria a quitação do débito. A recorrente argumentou que a falha na prestação do serviço, o descaso na esfera administrativa (Procon) e a necessidade de recorrer ao judiciário caracterizam dano moral, e, ao final, requereu a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença e rebatendo os argumentos do recurso, reafirmando que a cobrança é legítima e que não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça; ante a comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A controvérsia cinge-se em verificar a licitude da cobrança de mensalidade referente a dezembro de 2022 por parte da operadora de plano de saúde ré, e, em caso de ilicitude, se a conduta é passível de indenização por danos morais..

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

No caso em tela, a recorrente sustenta que a cobrança no valor de R$ 982,58, referente a mensalidade de dezembro de 2022, é indevida. O juízo de primeiro grau considerou a cobrança legítima, sob fundamento de que a autora não teria comprovado o pagamento. Contudo, em uma análise detida autos, verifica−se que a própria ré, em seus documentos, atesta o pagamento da mensalidade em questão. O “DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS À SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS NO ANO CALENDÁRIO 2022 (ID 13672592), documento produzido pela própria recorrida, lista o pagamento da mensalidade de dezembro no valor de R$ 893,53.

A ré, ao defender a validade da cobrança, alega que o boleto original foi cancelado e um novo foi gerado em agosto de 2023, mas não apresenta justificativa válida para tal reemissão, especialmente diante da existência de um comprovante de quitação fornecido por ela mesma. A sentença, portanto, incorreu em erro ao desconsiderar a prova documental anexada aos autos.

A falha na prestação do serviço é evidente, caracterizada pela cobrança indevida de um débito já quitado. A insistência da operadora de saúde na cobrança, mesmo após o cliente apresentar a prova de pagamento e buscar a resolução do problema no Procon (ID 13672591), demonstra descaso e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

O aborrecimento, a angústia e a perda do tempo útil da consumidora para resolver uma questão que não deveria existir, configuram dano moral indenizável. A jurisprudência pátria, em diversas oportunidades, tem reconhecido o dano moral em casos de cobrança indevida e falha na prestação de serviços, principalmente quando a situação ultrapassa o mero dissabor e impõe ao consumidor um calvário para ter seu direito reconhecido.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais, reconheceu a quitação de fatura de cartão de crédito e determinou a abstenção de negativação, mas indeferiu a indenização por dano moral. A autora efetuou pagamento integral de fatura vencida em 25/02/2021, com atraso de 15 dias, e, apesar disso, a ré emitiu nova fatura com o mesmo valor e débitos subsequentes, recusando-se a corrigir o erro. 2. A relação contratual entre as partes é regida pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva com base na teoria do risco do empreendimento. 3. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, nem afastou sua responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, do CDC. 4.
Houve falha na prestação do serviço, pois, mesmo ciente do pagamento e dispondo de tempo hábil para correção antes do vencimento da fatura subsequente, a ré manteve a cobrança indevida. 5. A situação gerou desvio produtivo e desgaste emocional à consumidora, configurando dano moral além do mero aborrecimento, independentemente de negativação do nome
. 6.O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização. 7.Recurso provido. (TJRJ; APL 0003054-67.2021.8.19.0087; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Penha Nobre Mauro; Julg. 21/08/2025; DORJ 25/08/2025). (Grifo nosso). (Grifo nosso)

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante dos danos morais deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, com o objetivo de inibir a reiteração de condutas semelhantes pela operadora. Sopesando a gravidade da conduta da ré e o abalo emocional causado à autora, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada e justa para compensar os danos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito à parte requerente. O valor se coaduna com os precedentes das Turmas Recursais do Espírito Santo para casos análogos, cumprindo a dupla função de ressarcir a vítima e punir o infrator.

Diante do exposto, a sentença impugnada merece ser integralmente reformada, para que se declare a inexistência do débito e se condene a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Declarar a inexistência do débito referente à mensalidade de dezembro de 2022 no valor de R$ 982,58 e de quaisquer cobranças dele decorrentes;

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do CC operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)